Tribunal: TJMT
Processo: 0004359-75.2009.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004359-75.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDREA CAROLINE GLESKE - CPF: 004.881.830-57 (APELADO), SOLANGE DA COSTA SILVA - CPF: 837.859.819-53 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), VALDIR ANTONIO ABEGG - CPF: 616.747.459-15 (APELANTE), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), VALMIR JULIO ABEGG - CPF: 616.747.709-44 (APELANTE), DANIELA JOSE CECCON ABEGG - CPF: 004.145.619-02 (APELANTE), SELENE MARA GLINSKI ABEGG - CPF: 658.852.609-15 (APELANTE), ELZA ALESSANDRA SCHWINGEL - CPF: 075.247.021-32 (APELADO), ANDREA CAROLINE GLESKE - CPF: 004.881.830-57 (APELANTE), ELZA ALESSANDRA SCHWINGEL - CPF: 075.247.021-32 (APELANTE), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), SOLANGE DA COSTA SILVA - CPF: 837.859.819-53 (ADVOGADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), DANIELA JOSE CECCON ABEGG - CPF: 004.145.619-02 (APELADO), SELENE MARA GLINSKI ABEGG - CPF: 658.852.609-15 (APELADO), VALDIR ANTONIO ABEGG - CPF: 616.747.459-15 (APELADO), VALMIR JULIO ABEGG - CPF: 616.747.709-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - ATROPELAMENTO NA LAVOURA DE SOJA COM MORTE DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA ADUZINDO A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO E DOS PROPRIETÁRIOS DA FAZENDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES – PARTE AUTORA PLEITEIA A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E A INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – REJEITADO – PARTES REQUERIDAS ADUZINDO A INEXISTÊNCIA DE CULPA E CONSEQUENTEMENTE DO DANO MORAL – REJEITADA – ALTERNATIVAMENTE, REQUEREU O RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE E A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO – ACOLHIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO, RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO EM PARTE.

I - Caracterizada que ambas as partes concorreram para o acidente de trânsito em igualdade de proporções, há que se julgar procedente o pedido de indenização, reduzido o valor da condenação pela metade.

II - Conforme precedentes do STJ, a perda brusca de ente querido em acidente de trânsito causa danos morais, não dependendo de prova do abalo psicológico, por se tratar de dano moral puro (in re ipsa). (TJ-MG - AC: 10105120082026001 MG, RELATOR: APARECIDA GROSSI, DATA DE JULGAMENTO: 18/07/2019, DATA DE PUBLICAÇÃO: 30/07/2019).

III - A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que a quantia fixada na sentença em 50.000,00 (cinquenta mil reais), não merece redução.

IV – Por outro lado, em um local onde se procede a colheita de soja, onde há movimento de máquinas de grande porte, incluindo-se ai os caminhões tipo carreta, jamais e em hipótese alguma poderia ter levado uma criança para tal local, vez que, o risco de um acidente é altíssimo, tendo em vista a inquietude natural de um infante.

V – Assim, caracterizada a culpa concorrente, há que se julgar procedente o pedido para limitar a responsabilidade dos requeridos em 50% do valor da condenação.

VI - A correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se Recurso de Apelação interposto por VALDIR ANTÔNIO ABEGG e OUTROS, contra sentença proferida nos autos da Ação Reparatória de Danos Materiais e Morais, no 0004359-75.2009.8.11.0040, da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, proposto por ELZA ALESSANDRA SCHWINGEL, representada por sua

genitora ANDREA CAROLINE GLESKE, em desfavor dos ora apelantes.

Na origem, as autoras Andrea Caroline Gleske e a menor Elza Gleske Schwingel, aduziram que são mãe e irmã de Gustavo Henrique Schwingel, morto na data de 23/05/2003, atropelado por um caminhão, guiado por Valdir Antônio Abegg e de propriedade de Valmir Júlio Abegg.

Com tais argumentos, requereram a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes da morte do menor Gustavo Henrique.

Requereram o acolhimento da prova emprestada dos autos 249/2004. Código 17714, referente ao processo com os mesmos fatos, movido pelo pai do menor atropelado, onde as partes requeridas foram condenadas.

Após analise dos autos, o Juiz de piso indeferiu a inicial, e julgou os autos sem resolução do mérito, aduzindo a existência de prescrição.

Apresentada apelação, a quinta câmara cível do TJMT, sobre a relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho, confirmou a existência da prescrição com relação ao direito da mãe do atropelado, Sra. ANDREA CAROLINE GLESKE.

Entretanto, reformou a sentença com relação à ELZA ALESSANDRA SCHWINGEL (menor a época dos fatos).

Houve pedido de emenda da inicial para inclusão dos cônjuges dos proprietários da fazenda, Sr. José Ceccon Abegg, e da Sra. Selene Mara Glinski Abegg.

A emenda da inicial foi acolhida, e todos os requeridos foram por citados por edital.

Contestação apresentada no id. 188855722 - Pág. 202, onde os requeridos aduziram preliminarmente a inépcia da inicial e ilegitimidade passiva, bem como a inexistência de citação valida.

No mérito, aduziram a ausência de ausência de responsabilidade do proprietário do veículo.

Ainda, aduziram a inexistência de nexo de causalidade, já que o de cujos era menor, e chegou à lavoura conduzido pelo pai, e sem o consentimento dos proprietários da fazenda.

Afirmaram que o acidente com resultado morte, ocorreu exclusivamente por culpa do pai da ora requerente, é do próprio de cujus, que se deitou entre as rodas do caminhão.

Que não existe culpa in vigilando dos proprietários da fazenda.

Aduziram a inexiste de dano moral aplicável ao presente caso.

Alternativamente, suscitaram a existência de culpa concorrente.

Juntaram documentos referentes ao custeio do velório e do enterro, bem como dos procedimentos e informações dos processos policiais e judiciais.

Por fim, requereram a improcedência da presente ação.

Impugnação apresentada (id. 188855723 - Pág. 9).

O juiz de piso chamou o feito à ordem, (id. 188855723 - Pág. 79), declarando a nulidade da citação por edital de folhas 176/176v, e determinando a citação da requerida Selene Mara Glinski Abbeg.

Citada a requerida Selene Mara Glinski Abbeg apresentou contestação (id. 188855723 - Pág. 85), aduzindo a sua ilegitimidade passiva, alegando a inexistência de nexo de causalidade entre o suposto dano, e o seu matrimonio com o Valmir J. Abegg.

Aduziu que em caso de condenação do seu marido, parte do seu patrimônio poderia responder pela execução de sentença, mas apenas na fase de execução de sentença.

No mais, refutou a inicial nos mesmos termos dos demais requeridos.

Após analise dos autos (id. 188856152 - Pág. 1), o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, a seguinte forma:

“Cuida-se de julgamento antecipado da lide, dado que não há a necessidade de produção de outras provas.

No que toca ao fato de que a autora não teria nascido, quando do acidente, nota-se que a certidão de nascimento que se observa encartada na petição de id 84015786, mostra que a reclamante nasceu em 09/10/01, ou seja, depois do sinistro que culminou no óbito do irmão.

No mais, cediço que no caso de morte de familiar, o dano moral é in re ipsa, e seu valor fixado em R$ 50.000,00, não demonstra, segundo o seguinte julgado do STJ, ser irrisório, ou desproporcional aos danos causados, já levando-se em consideração, o grau de parentesco, a tenra idade da autora quando do ocorrido, a condição econômica das partes, e as peculiaridades da forma como se deu a conduta Por fim, saliente-se que não será acolhido o pleito de indenização por danos materiais,

porquanto os réus já foram condenados ao pagamento de pensão em 2/3 do salário mínimo, em favor do pai, de maneira que não faz sentido presumir que o falecido ganharia mais, ou a irmã seria seu dependente.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR os réus ao pagamento de indenização, por danos morais, na razão de R$50.000,00, devidamente atualizados (correção pelo INPC desde a data da sentença até o pagamento).

FIXO os honorários de sucumbência na razão de 10% sobre o valor da condenação, a serem divididos na proporção de 50% para cada parte, a ser pago ao patrono da parte adversa. O mesmo quanto as custas e despesas do processo, ficando a cobrança suspensa, caso deferidos os benefícios da AJG à alguma das partes."

Insatisfeita com a sentença, ambas as partes apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO.

PRIMEIRA APELAÇÃO INTERPOSTA POR VALDIR ANTÔNIO ABEGG E OUTROS

(PDF 188856156 - Pág. 1), aduzindo que;
(i)
a existência de culpa exclusiva do pai do de cujos, já que levou uma criança para a lavoura onde se colhia soja, sendo atropelado pelo maquinário;
(ii)
que os requeridos já foram condenados em valor absurdo a título de danos morais em outro processo, movido pelo pai da parte autora;
(iii)
com base nos mesmos fatos articulados nos presentes autos, ou seja, seja, morte acidental do irmão da parte autora;
(iv)
que o dinheiro a ser pago no processo movido pelo pai do de cujus, reverterá ao menos parcialmente em favor da parte autora;
(v)
que as provas emprestadas demonstram que houve culpa concorrente, e sendo assim, o valor da condenação, se mantida, deverá ser reduzida pela metade;
(vi)
com tais considerações, requereu a reforma da sentença para declarar a inexistência de dano moral, ou alternativamente, para declarar a existência de culpa concorrente.

SEGUNDA APELAÇÃO INTERPOSTA POR ELZA ALESSANDRA SCHWINGEL
(ID. 188856165 - Pág. 1), aduzindo;
(i)
a Violação aos Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade, já que a indenização foi fixada em patamar irrisório, razão pela qual requereu a majoração do quantum indenizatório;
(ii)
que o requerido Valdir Antonio Abegg contribuiu para o evento que ceifou a vida do irmão da Apelante, conforme provas produzidas nos autos, haja vista que tinha conhecimento que o menor se encontrava no local de trabalho, onde o acidente ocorreu;
(iii)
que se houvesse cuidado na hora de manobrar o caminhão, certificando-se da segurança da criança, não haveria a morte do menor;
(iv)
que houve imprudência e negligencia, ou seja, culpa in vigilando, que decorreu da falta de fiscalização que se deveria ter tido sobre a criança;
(v)
que a

vítima era o irmão mais velho e residia em companhia dos pais e da Autora, tinham laços afetivos e houve ofensa aos direitos da personalidade da irmã;
(vi)
que a autora

fora privada do convívio com o irmão em virtude do atropelamento, que culminou com sua morte, que encerrou a convivência com o núcleo familiar e o quantum indenizatório arbitrado na espécie, apresenta-se irrisório, devendo, portanto, ser majorado de R$ 50.000,00 (cinquenta reais) para R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais);
(vii)
Por fim, requereu que os juros de mora incidam a partir da data do evento danoso, nos termos da sumula 362 do STJ.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Por fim, observo que a autora não é mais absolutamente incapaz, tendo em vista que nasceu em 18/10/2001, possuindo hoje 23 anos. Razão pela qual, deixo de colher a manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÃMARA.

Como já relatado, trata-se Recurso de Apelação interposto por VALDIR ANTÔNIO ABEGG e OUTROS, contra sentença proferida nos autos da Ação Reparatória de Danos Materiais e Morais, no 0004359-75.2009.8.11.0040, da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, proposto por ELZA ALESSANDRA SCHWINGEL, representada por sua

genitora ANDREA CAROLINE GLESKE, em desfavor dos ora apelantes.

Pois bem,

Quanto ao pedido de majoração do quantum indenizatório de R$ 50.000,00 (cinquenta reais) para R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais).

Esclareço que o valor do quantum indenizatório não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atenta às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Cumpre registrar, que conforme precedentes do STJ, a perda brusca de ente querido em acidente de trânsito causa danos morais, não dependendo da prova do abalo psicológico, por se tratar de dano moral puro (in re ipsa).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADOS. MORTE DE CÔNJUGE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. -
Demonstrada a conduta ilícita, bem como o dano e o nexo de causalidade entre ambos, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a medida que se impõe é a obrigação de reparar os prejuízos causados - Conforme precedentes do STJ, a perda brusca de ente querido em acidente de trânsito causa danos morais, não dependendo de prova do abalo psicológico, por se tratar de dano moral puro (in re ipsa)
- A fixação do quantum indenizatório devido a título de danos morais deve se pautar nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização." (TJ-MG - AC: 10105120082026001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 18/07/2019, Data de Publicação: 30/07/2019)

Assim, para a quantificação, o julgador deve observar alguns aspectos e circunstâncias, tais como a realidade econômica do ofendido e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção reparatória.

Nesse sentido, embora não existam parâmetros definidos a serem utilizados na fixação do quantum, a doutrina e a jurisprudência empregam no arbitramento do dano moral quatro critérios principais, quais sejam: a gravidade do dano, o grau de culpa do ofensor, a capacidade econômica da vítima e a capacidade econômica do ofensor.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DO CONVIVENTE DA AUTORA – COLISÃO TRASEIRA EM RODOVIA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PENSÃO MENSAL VIÚVA – EXPECTATIVA DE VIDA DO “DE CUJUS” – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – SUBSTITUIÇÃO POR INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Presume-se culpado, para fins de responsabilidade civil, o motorista que colide com a traseira de veículo, salvo robusta prova em sentido oposto, inexistente nos autos.

Sendo reconhecida prática do ato ilícito, bem como a culpa do preposto da requerida pelo resultado morte, é indubitável a sua responsabilidade em indenizar moralmente a esposa, pela perda do querido ente familiar.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que a quantia fixada comporta redução para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Segundo o entendimento do STJ, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

É possível a substituição da constituição de capital por inclusão da parcela em folha de pagamento, quando verificada a notória capacidade econômica do devedor." (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1002150-04.2018.8.11.0040, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 24/05/2023).

Ainda,

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VITIMA FATAL – CAMINHÕES PARADOS NA PISTA DE ROLAMENTO – SINALIZAÇÃO INADEQUADA – CULPA DOS MOTORISTAS DOS CAMINHÕES COMPROVADA – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA SEGURADORA NO LIMITE DA APÓLICE DE SEGURO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O conjunto probatório demonstra que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva dos condutores dos caminhões da empresa transportadora apelada, que deixaram de observar as cautelas devidas, movendo seus caminhões no período noturno, do acostamento para o leito da pista de rolamento, a fim de efetuou manobra altamente perigosa de troca do cavalo mecânico da carreta.

II - Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo Contran (CTB, art. 46).

III - A empresa proprietária dos caminhões parados na pista de rolamento sem a sinalização adequada, é responsável pelo acidente decorrente da conduta negligente dos seus prepostos.

IV – Embora a jurisprudência reconheça a responsabilidade solidária da seguradora com o segurado para pagar indenização devida à vítima de acidente de trânsito, tal condenação deve respeitar o limite da apólice de seguro contratado, sendo que o valor da apólice sofrerá a incidência de correção monetária desde a contratação e juros de mora desde a citação.

V – “Não se exige a prova do valor efetivamente desembolsado com despesas de funeral e sepultamento, em face da inevitabilidade de tais gastos" (AgInt no REsp 1.165.102/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 7.12.2016).

VI – Quanto ao dano material referente ao reparo da motocicleta, os orçamentos apresentados são válidos para demonstrar os prejuízos suportados, vez que emitidos por empresas idôneas, consignam os serviços descritos que se coadunam com as avarias decorrentes do sinistro.

VII - Conforme precedentes do STJ, a perda brusca de ente querido em acidente de trânsito causa danos morais, não dependendo da prova do abalo psicológico, por se tratar de dano moral puro (in re ipsa).

VIII - sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor dos danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Por sua vez, em se tratando o caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

IX - Segundo o entendimento do STJ, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Entretanto, inexistindo prova incontestável da renda mensal do trabalho autônomo exercido pela vítima, a pensão deve ser arbitrada com base no salário mínimo, observada a razão de 2/3, conforme entendimento do STJ." (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC 0002395-56.2016.8.11.0087, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 05/06/2024).

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, correta a sentença de piso que fixou os danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Quanto à alegação de culpa concorrente, observo que a criança/vitima, foi atropelado em 23/05/2003, na fazenda de propriedade dos requeridos.

Consta nos autos que a criança foi conduzida para a lavoura pelo seu pai, Sr. ALÍCIO ASTOR SCHWINGEL, que laborava como operador de colheitadeira.

Ainda, consta nos autos que a criança deitou entre os eixos de um caminhão, e que posteriormente o caminhão foi movido por Valdir Antônio Abegg, causando o óbito instantâneo do menor.

As provas emprestadas, extraídas dos autos n.o 249/2004, da 6a vara cível da comarca de Sorriso-MT, informam que o pai da vitima ingressou com ação idêntica, questionando os mesmo fatos.

Naquela ação, houve o reconhecimento da culpa concorrente, bem como houve a condenação dos requeridos ao pagamento de pensão mensal, danos morais, bem como a constituição do capital, capaz de garantir o pagamento das prestações vincendas (§ 1o do art. 475-Q do CPC), sob pena de multa diária de R$. 1.000,00 (Mil reais).

Em consulta ao sistema PRIMUS do Tribunal de Justiça, constatei que o Recurso de Apelação foi distribuído com o número no 78102/2009.

Detalhando os autos, verifiquei que o julgamento ocorreu em 16/12/2009, e foi publicado no DJE no 8253, sendo disponibilizado em 13/01/2010.

Ainda, consta que a sentença foi reformada parcialmente, apenas para reduzir o valor da multa diária por descumprimento da obrigação, mantendo a culpa concorrente e o dano moral.

Dessa forma tendo em vista que a culpa concorrente já foi analisada no Recurso de Apelação, proposto pelo pai do “De Cujus”, por obvio, deve ser reconhecida a culpa concorrente também no Recurso interposto pela irmã do “De Cujus”, com o abatimento do dano moral.

Nesse sentido, peço vênia para transcrever o meu posicionamento quando do julgamento da Apelação 78102/2009, em 16/12/2009:

“No caso da culpa concorrente do Apelante, há de se comungar que, em um local onde se procede a colheita de soja, onde há movimento de máquinas de grande porte, incluindo-se ai os caminhões tipo carreta, jamais e em hipótese alguma poderia ter levado uma criança para tal local, vez que, o risco de um acidente é altíssimo, tendo em vista a inquietude natural de um infante.

Dessa feita e assumindo os riscos do que pudesse vir a acontecer com seu filho, não há nenhuma sombra de dúvidas que está caracterizada a culpa concorrente do Apelante, na proporção estipulada na decisão recorrida.

(...)

Diante do que foi comprovado e em sendo constatada a concorrência de culpa, onde o Apelante sob o dever de vigilância dos atos de seu filho menor, negligenciou, a proporcionalidade da culpa foi muito bem distribuída, isto é, 50% (cinquenta por cento), para cada um dos envolvidos”.

Corroborando com o meu entendimento firmado há 15 anos, colaciono jurisprudência recente do TJMT:

“APELAÇÕES CÍVEIS – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – EXTENSIVA A FASE RECURSAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA – TRAVESSIA EM RODOVIA – CONDENAÇÃO CRIMINAL – EXAME DA CULPA CONCORRENTE – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – DEVER DE INDENIZAR – DECOTE PELA METADE – DANO MORAL E PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO ÀS FILHAS DAS VÍTIMAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Deferido o benefício da gratuidade da justiça nas instâncias ordinárias e não havendo indicação de que tenha decaído do direto à gratuidade, desnecessária a renovação do pedido, pois, a concessão abrange todos os atos do processo, inclusive nas instâncias superiores.

A existência de condenação criminal não impede, na esfera cível, o exame acerca de eventual culpa concorrente (art. 945 do Código Civil).

Caracterizada que ambas as partes concorreram para o acidente de trânsito em igualdade de proporções, há que se julgar procedente o pedido de indenização, reduzido o valor da condenação pela metade.

(...)

(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0000422-18.2016.8.11.0006, RELATORA: DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES JULGADO EM 13/10/2022)”.

Ainda,

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, C/C LUCROS CESSANTES – ATROPELAMENTO - CULPA CONCORRENTE DOS ENVOLVIDOS VÍTIMA E CONDUTOR. RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. RECURSOS CONHECIDOS – PARCIALMENTE PROVIDO DO REQUERIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 - Embora não seja possível cogitar de culpa exclusiva da apelada, o atual Código Civil consagra, em situações como a presente, a teoria da causalidade adequada, viabilizando ao operador do Direito, com base na norma prevista pelo artigo 945 do Código Civil, o reconhecimento da culpa concorrente da vítima.

2 - Em se tratando de atropelamento de pedestre em via urbana, a culpa do motorista é presumida, especialmente no presente caso em que o local do acidente contava com faixa de segurança nas proximidades.

3 - Impositivo o reconhecimento da culpa concorrente, pois a vítima descurou dos cuidados necessários e precauções de segurança para fazer a travessia da pista de rolamento o pedestre.

4 - Confirmado o valor da indenização por danos morais e dos danos materiais definidos na sentença, com a distribuição na proporção de 50% para a autora e 50% para a parte requerida, eis que detectado que a apelada contribuiu de forma preponderante para a concretização do evento danoso.

5. Recunho conhecido e Parcialmente Provido." (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC 1001652-02.2021.8.11.0007, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 02/10/2023).

Neste contexto, entendo que a conduta de ambas as partes, foi determinante para a ocorrência do acidente em comento, caracterizando culpa concorrente.

Com tais considerações, o recurso dos requeridos deve ser acolhido para reconhecer a existência de culpa concorrente, limitando a responsabilidade dos requeridos em 50% do valor da condenação.

Por fim, quantum a incidência dos juros
, a parte autora requer a sua fixação a partir do evento danoso.

Entretanto, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo.
Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ)."
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC 0013841-77.2017.8.11.0004, RELATOR: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGAO EM 25/01/2022).

Assim, nesse ponto, correta a sentença de piso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recuso de ELZA ALESSANDRA SCHWINGEL, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de VALDIR ANTONIO ABEGG e outros, para reconhecer a culpa concorrente, reformando a sentença para limitar a responsabilidade dos requeridos em 50% sobre o valor da condenação fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024